Tribunal: TJSP
Processo: 1500130-63.2021.8.26.0588
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO DEFENSIVA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Vítima confirmou, nas duas oportunidades em que ouvida, a indevida apropriação de sua motocicleta pelo réu, a fantasiosa versão apresentada pelo acusado para não lhe restituir o bem e, por fim, a recuperação da res

Ementa:
APELAÇÃO DEFENSIVA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Vítima confirmou, nas duas oportunidades em que ouvida, a indevida apropriação de sua motocicleta pelo réu, a fantasiosa versão apresentada pelo acusado para não lhe restituir o bem e, por fim, a recuperação da res furtiva dias depois do ocorrido, com algumas peças substituídas. Declarações em sintonia com os relatos da testemunha Gustavo e, ainda, com o depoimento extrajudicial da testemunha Robson. Negativa judicial do réu isolada nos autos. Provas robustas. Condenação mantida.
PENAS. Base fixada no mínimo legal, ante as circunstâncias judiciais favoráveis, compensadas integralmente a agravante da calamidade pública e a atenuante da menoridade relativa, e, por fim, tornada definitiva, à míngua de circunstâncias modificadoras. Penas mantidas.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Preenchidos os requisitos legais, afigurou-se correta a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo, com fixação do regime aberto para o caso de conversão da pena alternativa.
Apelo defensivo não provido.